Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-64.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
Descontos em conta corrente de titularidade da falecida relativos a seguro cartão, título de capitalização, pacote de serviços, fatura de cartão de crédito e empréstimo consignado. Repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Recursos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
Descontos em conta corrente de titularidade da falecida relativos a seguro cartão, título de capitalização, pacote de serviços, fatura de cartão de crédito e empréstimo consignado. Repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Recursos do autor e do réu.
Seguro de cartão de crédito e título de capitalização. Não foi juntada cópia dos contratos. Diante do falecimento da correntista, não há como se presumir que as avenças continuaram produzindo efeitos. Pacote de serviços. Não carreou aos autos cópia do contrato de abertura da conta corrente. Após o óbito, a conta não apresentava movimentações a justificar a continuidade da cobrança dos serviços.
Faturas de cartão de crédito e empréstimo. Réu não disponibilizou cópias que justificassem os débitos realizados. Não pode o banco, por discricionariedade, optar pela manutenção de débitos em conta para adimplemento de valores em aberto, pois a cobrança de eventuais dívidas deve ser realizada pela via adequada.
Devolução de valores. Réu que não comprovou a regularidade dos descontos após o falecimento da correntista. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Valores cobrados indevidamente que devem ser restituídos de forma dobrada, por não ser tratar a hipótese de engano justificável. Observância à tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso repetitivo EARESsp no 679.608/RS.
Dano moral. A despeito da falha na prestação dos serviços, para indenização é necessário que a conduta do réu tenha repercutido na esfera pessoal e psicológica do autor, causando-lhe dano e, no caso em apreço, não há prova consistente a propósito. O simples dissabor ou aborrecimento experimentado, por si só, não é passível de indenização.
Recursos do autor e do réu não providos.